Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736999-09.2018.8.07.0001 RECORRENTES: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA RECORRIDAS: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA, BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A., AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 18831150, admitiu os recursos especiais interpostos por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ID 15249191) e CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA. (ID 15249200). O Superior Tribunal de Justiça (ID 51842672, p. 21/23 e 24/26) determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que permaneçam sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em cumprimento à determinação da Corte Superior, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014